Tribunal: TJDFT
Processo: 0749758-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749758-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GUSTAVO PEREIRA DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0702881-15.2020.8.07.0008, promovida pelo agravante em desfavor de GUSTAVO PEREIRA DOS REIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175938144 do processo originário), o Juízo a quo indeferiu o pedido de nova conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução ao fundamento de que a (des)conversão havia sido determinada pela instância ad quem em sede de concessão de tutela antecipada no AGI n. 0723821-20.2023.8.07.0000. Em suas razões, o agravante assevera que a conversão é facultativa e cabe ao autor escolher o rito processual que melhor lhe atende, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-lei 911/69. O agravante postulou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada nova conversão da busca e apreensão em execução. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 53667789. Em decisão de ID 53877965, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Curadoria Especial apresentou contrarrazões (ID 54517845), nas quais sustenta que a ausência de previsão legal da possibilidade do exequente requerer pela segunda vez a conversão da ação, ressaltando que a marcha processual não pode ficar a critério do agravante, causando instabilidade jurídica e ofensa ao princípio da celeridade processual. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, observa-se que o agravante interpôs um agravo de instrumento anterior, que objetivou a (des)conversão da ação de execução em ação de busca e apreensão (AGI n. 0723821-20.2023.8.07.0000), no qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em seguida, após a concessão da tutela recursal no referido AGI, mas antes de seu julgamento definitivo, o autor/exequente desistiu da (des)conversão - para ação de busca e apreensão -, e postulou nova conversão para ação de execução. O Juízo a quo, contudo, registrou que não poderia decidir a temática, eis que a matéria se encontrava pendente de posicionamento definitivo pela 8a Turma Cível. Ocorre que, após a prolação da decisão acima pelo Juízo a quo, que postergou a análise, sobreveio o julgamento definitivo do AGI anterior, em que a e. 8a Turma Cível deu provimento ao recurso para confirmar a possibilidade de reversão da execução para ação de busca e apreensão. Nessa perspectiva, considerando que a r. decisão agravada neste recurso apenas manifestou-se no sentido de que não poderia decidir naquele momento, ao fundamento de que o processo aguardava o julgamento de mérito do referido AGI, tem-se que, com o trânsito em julgado do acórdão, não mais subsiste a ratio decidendi da r. decisão recorrida. Ademais, destaco que a r. decisão recorrida limitou-se a postergar a manifestação para momento posterior ao julgamento do agravo de instrumento, mas não analisou o tema ínsito à nova conversão da ação de busca e apreensão para ação de execução. Assim, evidente que a análise quanto à viabilidade de nova conversão em ação de execução, ou a manifestação desta instância revisora quanto às limitações associadas ao direito do autor em postular a transformação da ação, devem primeiro ser analisadas no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, por verificar a perda superveniente do interesse recursal, bem como com especial atenção ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024 às 18:51:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora